Tribunal: TJPA
Processo: 0803603-12.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803603-12.2018.8.14.0015
APELANTE: ELIZEU DA SILVA BORGES

APELADO: PEDRO COELHO DA MOTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE CASTANHAL. PEDIDO GENÉRICO. EFEITOS INDETERMINADOS. NÃO CABIMENTO. MEDIDA QUE EXTRAPOLARIA OS LIMITES DA LIDE. ALCANCE DE DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. NÃO CABIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O cerne do recurso consiste em verificar se o apelante possui o direito líquido e certo de obter o cumprimento da Lei Municipal n. 024/2016 que trata do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração no Município de Castanhal.

2. Pretende combater não apenas um, mais uma diversidade de atos omissivos da Autoridade apontada como coatora, uma vez que a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários demanda diversas providências, a exemplo da formação de comissões e a programação dos efeitos financeiros em até quatro exercícios financeiros a contar de janeiro de 2017, conforme dispõe o art. 71 da Lei Municipal n. 024/2016.

3. O pedido de concessão de todas as vantagens asseguradas pela lei evidencia, além da inexistência de ato específico a ser combatido na ação constitucional, pedido genérico que não se coaduna com os estreitos limites da via mandamental.

4. Sendo assim, a pretensão de cumprimento integral do PCCR ultrapassa os limites da lide, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança individual e a efetivação da medida teria natureza transindividual, pois alcançaria a universalidade dos destinatários do texto legal – Guardas Municipais – o que encontra óbice na legitimidade para tal postulação, já que tal medida demanda a instauração de processo coletivo por quem possua legitimidade ativa para tanto.

5. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIZEU DA SILVA BORGES
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal (ID. Num. 3134337) que, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0803603-12.2018.8.14.0015
ajuizada em desfavor da
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, denegou a segurança pleiteada.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental pelo Senhor Elizeu Borges informando ser servidor público municipal exercendo o cargo de guarda civil e que, por omissão da autoridade coatora, consubstanciado na inobservância da Lei Municipal n. 024/2016, que disciplinou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Guarda Municipal, tem seu direito líquido e certo violado.

Requereu a concessão da segurança para que a autoridade apontada como coatora cumpra o PCCR, incluindo o pagamento de todas as verbas devidas desde a promulgação da Lei 024/2016.

Após o seu regular processamento, sobreveio sentença (ID. Num. 3134334), denegando a ordem pleiteada nos seguintes termos:

“(...) Pois bem. No caso vertente, e do que se consegue extrair da petição inicial, o ponto central do mandamus toca à ilegalidade do ato administrativo omissivo imputado à autoridade impetrada ao não aplicar a Lei n. 024/2016, o que afasta a necessidade de se socorrer da via judicial e através de ação mandamental para a obtenção da providência, justamente por falta de ato concreto e coator concreto e imputável à autoridade impetrada, a afastar a presença do interesse de agir.

Por certo, com a vinda das informações, operou-se a mínima instrução admitida em sede mandamental, o que permite ao juízo concluir que a autoridade impetrada não cometeu ato coator, nem ilegal, omissivo ou comissivo, a ser sanado judicialmente.

Quando ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 024/2016, suscitado pela autoridade indigitada coatora, é mister invocar o disposto na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

É dizer: mandado de segurança não é ação hábil para declarar a inconstitucionalidade de lei em tese, sendo inviável apreciar, neste feito, se a Lei Municipal nº 024/2016 abstratamente ofende a Constituição Federal ou Estadual.

Segue-se daí que se pode constatar a ausência de ato coator concreto praticado pela autoridade impetrada, o que afasta o interesse de agir nesta ação mandamental, considerando seu escopo constitucional e legal, e o que impõe a denegação da segurança, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação e denego a segurança.

Custas na forma da lei, pela parte impetrante, observada a gratuidade.

Sem condenação em honorária, descabida na espécie (Súmula n. 105 do E. Superior Tribunal de Justiça; Súmula n. 512 do Col. Supremo Tribunal Federal; e artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/2009.

No caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Oportunamente, arquive-se, na forma da lei, com as anotações e comunicações devidas.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I.

No caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Castanhal, 16 de janeiro de 2019.

Juiz ACRISIO TAJRA DE FIGUEIREDO, respondendo.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. Num. 3134336) aduzindo que a sentença merece reforma, sustentando para tanto que o Município de Castanhal ignora por completo o Plano de Cargos Carreiras e Salários, devido os percentuais de reajustes jamais terem sido aplicados aos servidores daquela Municipalidade.

Inclusive pontuou em suas razões que:
“o ponto central do mandamus refere-se à ilegalidade do ato administrativo omissivo imputado à autoridade impetrada ao não aplicar a Lei Municipal nº 024/2016, “o que afasta a necessidade de se socorrer da via judicial e através de ação mandamental para a obtenção da providência, justamente por falta de ato concreto e coator concreto e imputável à autoridade impetrada, a afastar a presença do interesse de agir”.”

Inclusive porque a Lei que institui o PCCR não foi revogada nem declarada inconstitucional e, portanto, deve ser cumprida pelo Ente Estatal.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida a segurança.

Conforme certidão (ID. Num. 3134341 - Pág. 1), apesar de devidamente intimado, o apelado não ofertou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

Coube-me a relatoria por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo (ID. Num. 3224374)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. Num. 3456090).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o recorrente possui o direito líquido e certo de obter o cumprimento da Lei Municipal nº. 024/2016 que trata do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração no Município de Castanhal.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Portanto, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Analisando as presentes razões, entendo que o suplicante pretende que a autoridade tida como coatora dê cumprimento ao que dispõe a Lei Municipal nº. 024/2016 que trata do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração de Cargos Públicos da Guarda Civil no Município de Castanhal.

Ocorre, todavia que, a pretensão requerida abrange o cumprimento integral da referida Lei, pois consta nas razões recursais, que nenhuma providência referente à implementação do PCCR foi adotada pelo Ente Público, o que implica em óbice na concessão da segurança na forma pretendida. Explico.

Com a impetração da ação constitucional, o recorrente pretende combater não apenas um, mais uma diversidade de atos omissivos da Autoridade apontada como coatora, uma vez que a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários demanda diversas providências, a exemplo da formação de comissões e a programação dos efeitos financeiros em até quatro exercícios financeiros a contar de janeiro de 2017, conforme dispõe o art. 71 da Lei Municipal n. 024/2016.

Neste sentido, o que pretende não é o combate à ilegalidade de um ato específico da autoridade coatora, mas sim fazer cessar a alegada omissão na adoção das medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento dos deveres legais instituídos pela Lei Municipal n. 024/2016, o que representa, além da inexistência de ato específico a ser combatido na ação constitucional, pedido genérico que não se coaduna com os estreitos limites da via mandamental.

A abstração dos pedidos pode ser constatada ainda no pedido formulado na petição inicial, em que a impetrante requer: “seja concedida definitivamente a ordem para garantir o fiel e total cumprimento do PCCR em questão, através do pagamento de todas as verbas e vantagens devidas”.

Colhe-se ainda como exemplo da pretensão genérica o enquadramento do apelante no referido PCCR. Como pretende seu enquadramento? Os requisitos se encontram preenchidos? Não há respostas, não se podendo presumir circunstâncias para a diversidade de condições contidas na Lei que a Impetrante pretende dar efetividade.

Destarte, sem que exista delimitação efetiva do ato impugnado pelo recorrente, a pretensão recursal se apresenta genérica e de efeitos indeterminados, uma vez que a insurgência abrange a integralidade do extenso texto legal, mostrando-se incabível tal pretensão em sede de mandado de segurança.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO GENÉRICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. SENTENÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O MS MANTIDA. (7). 1. A via do Mandado de Segurança pressupõe pedido certo e determinado, comprovável de plano sem a necessidade de dilação probatória, que exija uma ação ou abstenção específica da autoridade coatora. 2. A inicial do MS requereu genericamente ordem para que a FN aceite a compensação de quaisquer valores tributários pagos pelos filiados do sindicato quando já prescritos (prescrição quinquenal) dos anos de 2000 a 2005 com débitos tributários vencidos e vincendos. A impetrante, entretanto, não comprova se o ato coator ocorreu ou mesmo que possível sua ocorrência. Não informa, sequer, quais são os créditos que pretende compensar ou mesmo o motivo do possível indeferimento do pleito pelo Fisco. Não se verifica, portanto, qualquer ato coator corrigível pela via do Mandado de Segurança. 3. Apelação não provida.

(TRF-1 - AMS: 00283471420104013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 21/03/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 31/03/2017)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. PEDIDO GENÉRICO E COM EFEITOS INDETERMINADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança é medida processual que visa a proteger direito líquido e certo, isto é, determinado, concreto, individualizado, violado ou em iminência de ser violado por autoridade. Não é ambiente para a obtenção de decisão judicial genérica, com efeitos indeterminados e retroativos. Imprescindível, também, a possibilidade de aferição da extensão do direito alegado. 2. No caso, diante da forma generalizada e abstrata com que foram veiculados os pedidos e, diante da ausência de prova pré-constituída, verifica-se que o mandado de segurança ostenta caráter meramente normativo, já que, por meio dele, a impetrante almeja resguardar situações indefinidas, mediante prévia interpretação do Poder Judiciário acerca de lei em tese, o que é incabível.

(TRF-4 - AC: 50503434920134047100 RS 5050343-49.2013.404.7100, Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 29/07/2015, PRIMEIRA TURMA)

Ademais, a pretensão do cumprimento integral do PCCR ultrapassa os limites da lide, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança individual e a efetivação da medida teria natureza transindividual, pois alcançaria a universalidade dos destinatários do texto legal – Guardas Municipais – o que encontra óbice na legitimidade para tal postulação, já que tal medida demanda a instauração de processo coletivo por quem possua legitimidade ativa para tanto.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO. PEDIDO GENÉRICO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ILEGITIMIDADE DA IMPETRANTE. VEDAÇÃO AOS ESTADOS, DURANTE A VIGÊNCIA DO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL, DE PROMOVER ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CARREIRA QUE IMPLIQUE AUMENTO DE DESPESA. NÃO CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. A Lei Complementar Federal nº 159/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal, veda aos Estados, no seu art. 8º, III, durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. A restrição é imposta a todos os Poderes, órgãos, entidades e fundos do Estado, em relação àqueles que aderirem ao regime, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro. A vedação contida na lei aos Estados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal afasta, por si só, a comprovação do direito alegado. A pretensão genérica da impetrante de implementação do Plano de cargos e remuneração da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro ultrapassa interesse meramente individual. Via mandamental que somente pode ser utilizada para a defesa de interesse pessoal do impetrante não podendo ser utilizado para substituir processo coletivo. Não conhecimento do writ. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ-RJ - MS: 00343808320198190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 30/07/2019, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)

Desta forma, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança pretendida pela Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/03/2021